Tribunal: TJES
Processo: 5015135-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015135-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PERIGO PARA O CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DAS
ASTREINTES
. AUSÊNCIA. FALTA DE RAZOABILIDADE DA PERIODICIDADE DIÁRIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

A
tese veiculada na origem, que defende a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da parte agravada mediante fraude perpetrada por terceiro, se mostrou verossímil, pois,
não obstante o agravante tenha trazido aos autos indícios de que houve a contratação dos empréstimos pelo consumidor por meio eletrônico (celular), tais documentos também indicam possível fraude, considerando
a ausência de regular utilização do cartão de crédito fornecido com o contrato.
3.
Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes em periodicidade diária, seja porque a sua incidência ocorre no período em que não comprovado o cumprimento da ordem judicial, seja limitado a determinado valor, situação que também não tem o condão de configurar enriquecimento sem causa.
4.
O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte
agravada
e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.
5.
Assim, não logrou o agravante trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015135-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS - ES20144-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível
de São Mateus
que, nos autos do processo nº 5004527-61.2023.8.08.0047,
em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante promova a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, inerentes ao contrato discutido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
e deferida
pelo juízo de origem. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

A
tese veiculada na origem, que defende a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da parte agravada mediante fraude perpetrada por terceiro, se mostrou verossímil, pois,
não obstante o agravante tenha trazido aos autos indícios de que houve a contratação dos empréstimos pelo consumidor por meio eletrônico (celular), tais documentos também indicam possível fraude, considerando
a ausência de regular utilização do cartão de crédito fornecido com o contrato.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes em periodicidade diária, seja porque a sua incidência ocorre no período em que não comprovado o cumprimento da ordem judicial, seja limitado a determinado valor, situação que também não tem o condão de configurar enriquecimento sem causa.

O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravada e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.

Assim, não logrou
o agravante
trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte
da agravada
, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)